Tribunal: TJDFT
Processo: 0750938-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. 165 DO CTB. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, pugnando pela reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) nulidade da sentença por vício de fundamentação; (ii) prazo decadencial; (iii) nulidade do auto de infração Y0001155753 por inconsistência e erro de tipificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminarmente, no tocante à inconsistência do auto de infração decorrente de alteração administrativa, a matéria não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição e, consistindo em inovação recursal, é descabida a sua apreciação na instância revisora. Inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido nesta parte.
4. Fundamentação da sentença. O artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte. Outrossim, a prescrição, como matéria de ordem pública, pode ser suscitada em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição. Preliminar de nulidade por vício de fundamentação rejeitada.
5. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê duas penalidades para o caso de descumprimento do art.165, quais sejam: multa e suspensão do direito de dirigir. E para a aplicação de cada uma delas é necessária a dupla notificação do condutor/infrator.
6. Segundo a Súmula 312 do STJ, para a imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Ademais, o art. 281-A, do CTB, dispõe: “Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 (trinta) dias, contado da data de expedição da notificação.”
7. O autor foi autuado em 03/07/16, por infração ao art. 165 do CTB (AIT no Y0001155753) e a notificação foi enviada em 05/07/16. Não foi apresentada defesa prévia, sob o argumento de ausência de notificação. A situação narrada afasta a necessidade de emissão de notificação de autuação ao autor, visto que o auto de infração impugnado tem validade de notificação, bem como preenche os requisitos previstos no art. 280, do CTB.
8. No tocante ao prazo decadencial, o autor fundamenta o pedido no art. 285, §6o, do CTB, que estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias. No entanto, o referido artigo foi incluído no Código de Trânsito Brasileiro pela Lei no 14.229/2021, a qual entrou em vigor em 22/10/2021, data posterior ao cometimento da infração.
9. A irretroatividade da lei é adotada como regra no ordenamento jurídico pátrio, salvo disposição expressa em contrário (art. 5o, inciso XXXVI, da CF e art. 6o da LICC- Decreto-Lei 4.657/1942). E segundo o princípio fundamental da segurança jurídica, expresso no art. 2o, XII, da Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, é vedada a aplicação retroativa de nova interpretação jurídica.
10. A lei vigente ao tempo em que se consumou a infração não trazia em seu bojo qualquer prazo decadencial para notificação da penalidade, de modo que se aplica o prazo de cinco anos para prescrição da pretensão punitiva das penalidades de multa, suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejou a instauração do processo administrativo, observada, ainda, a interrupção do prazo operada pela notificação prévia (Lei no 9.837/99 e Resolução no 182/2005 do CONTRAN).
11. Considerando-se a data de cometimento da infração (03/07/16), bem como a data de notificação prévia (05/07/16), não decorreu o prazo prescricional de cinco anos, porquanto o conjunto probatório demonstrou que em 29/11/16 (ID 69484472) o órgão de trânsito encaminhou a notificação de penalidade para o autor, embora ausente interposição de recurso administrativo à JARI. Decadência afastada.
12. Encerrada a fase para aplicação da penalidade de multa, ante a ausência de apresentação de recurso no prazo legal, iniciou-se a fase para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, de forma que foi aberto o processo administrativo no 0113-011379/2016 e, encaminhada a notificação de instauração de processo administrativo e defesa ao autor em 01/10/2019 (ID 69484471 - Pág. 19), foi apresentada defesa e acolhido o parecer para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir (ID 69484472 - Pág. 5), tornada pública em 19/08/2021 (ID 69484472 - Pág. 7), conforme Instrução no 268/2021.
13. Importa destacar que não ocorreu erro de tipificação a comprometer a validade do auto de infração impugnado. Com efeito, nos recursos oferecidos o autor mencionou a correta infração, qual seja, a de dirigir sob a influência de álcool, em consonância com o auto de infração e a respectiva Instrução.
14. Configura-se, em consequência, que o autor foi devidamente notificado do auto de infração, assim como das fases do processo administrativo, não se verificando entre os marcos interruptivos o decurso do prazo quinquenal, de forma que a pretensãopunitivaestatal não foi atingida pelaprescrição, nos termos do art. 22, da Resolução CONTRAN n. 182/2005.
15. O auto de infração no Y0001155753 e o processo administrativo no 0113-011379/2016 são legítimos, visto que o órgão fiscalizador atendeu às exigências legais.
16. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pelo recorrente.
IV. DISPOSITIVO
17. Recurso desprovido.
18. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por equidade.
19. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CTB, arts. 165, 280, 285, §6o; CONTRAN, Resolução no 162/2005.